Tribunal: TJPA
Processo: 0841350-11.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0841350-11.2018.8.14.0301
APELANTE: MARIA ARANHA DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSAO DE INCLUSAO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. CONTAGEM A PARTIR DA NEGATIVA EXPRESSA DA ADMINISTAÇÃO PÚBLICA. ART. 1º

DO DECRETO 20.910/1932. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA DECLARADA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 75.811/PA DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94 E PELO PLENÁRIO DESTE EG. TRIBUNAL AO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa do direito reclamado pela Administração Pública, não ocorre a prescrição do direito de ação, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, ficando caracterizada a relação de trato sucessivo. Precedentes STJ.

2. Na espécie,
há de se destacar que houve a necessária negativa expressa, tal como exige a jurisprudência superior. A parte autora/recorrente pleiteou em sede administrativa a revisão dos seus proventos e, após todo o trâmite do requerimento, recebeu a negativa por parte da administração em 06.11.2014
, ajuizando a presente ação em lapso inferior ao exigido pela legislação pátria, conforme preceitua o art. 1º do Decreto 20.910/1932.

3. A gratificação devida aos servidores estaduais a título de exercício na área da educação especial foi disciplinada na Constituição do Estado do Pará, em seu art. 31, inciso XIX e na Lei Estadual nº 5.810/94, artigos 132, inciso XI e 246.

4. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, do Recurso Extraordinário 745.811/PA, em sede de repercussão geral, entendeu pela inconstitucionalidade dos artigos. 132, inciso XI e 246, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de os referidos dispositivos serem resultado de emenda parlamentar, portanto eivados de vício formal, tendo em vista a reserva de iniciativa do Poder Executivo para o caso que verse sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração e acarrete o aumento de despesa.

5. Posteriormente, em 09/03/2016, com o julgamento do mandado de segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ, restou assentado no Acórdão 156.937/2016, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal.

6. Assim sendo, certo é que não faz jus a apelante no que diz respeito à incorporação da gratificação de educação especial em seus proventos de aposentadoria, com alicerce na inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246, do RJU, já declarada pelo STF e do art. 31, XIX, da Constituição Estadual, conforme precedente do Pleno deste Tribunal.

7. Apelação conhecida e improvida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 08 de junho de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
(ID 2102362) interposto por MARIA ARANHA DE SOUSA contra sentença da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, ao analisar o pedido de revisão de aposentadoria com a finalidade de receber a Gratificação de Educação Especial, julgou improcedente o pleito em comento, ante a ocorrência da prescrição quinquenal.

Em suas razões, a parte apelante sustenta não ter havido a prescrição de fundo de direito, eis que a conduta omissiva da administração em deixar de incorporar a referida gratificação aos proventos da parte recorrente configura uma relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo mês a mês, exatamente como preceitua a Súmula nº 85 do STJ. No mérito, reafirmou fazer jus à Gratificação de Educação Especial na ordem de 50% (cinquenta por cento), uma vez que se dedicou durante anos na área da educação especial e, por conseguinte, preencheu os requisitos contidos no art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, o qual prevê a citada benesse pecuniária.

O IGEPREV e o Estado do Pará apresentaram contrarrazões (ID 2102366 e ID 2102368, respectivamente).

Instada a se manifestar na qualidade
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e improvimento do apelo (ID 2358808).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da apelação.

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

In casu
, a apelante busca a incorporação de vantagem pecuniária denominada gratificação pelo exercício de atividade de educação especial que nunca percebeu quando em atividade. O juízo
a quo
, ao proferir sentença, entendeu pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, com base no art. 1º do Decreto 20.910/1932, compreendendo como marco inicial o ato de concessão de aposentadoria datado em
05.07.2002
(ID 2102353 – Pág. 2).

Diante disso, aduz a apelante sobre inexistência de prejudicial de prescrição de fundo de direito, sob o fundamento de que a omissão continuada em relação ao pagamento da Gratificação de Educação Especial configura relação de trato sucessivo.

Entendo haver razão a recorrente. Isso porque, nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa do direito reclamado pela Administração Pública, não ocorre a prescrição do direito de ação, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, ficando caracterizada a relação de trato sucessivo, incidindo com isso, a súmula nº 85 do Col. STJ, “
in verbis
”

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Há de se ressaltar que a Portaria em que marcou a aposentadoria do serviço público datada em 05.07.2002 não configura propriamente uma negativa da administração quanto às parcelas referentes à multicitada gratificação de educação especial, não devendo ser considerada, portanto, como termo inicial tal como fora determinado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 18, § 3º, E 19 DA LEI N. 12.153/09. SERVIDORA PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARIDADE. EC N. 20/1998. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE O PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 85/STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO.

I - No âmbito do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, do exame conjunto dos arts. 18, caput, §§ 1º e 3º, e 19, caput, da Lei n. 12.153/2009, verifica-se que o pedido de uniformização de interpretação acerca de questão de direito material concernente a lei federal é admissível quando: (i) houver divergência entre Turmas Recursais de diferentes Estados sobre controvérsia idêntica; e (ii) súmula desta Corte sofrer contrariedade por decisão proferida por Turma Recursal ou pelas Turmas de Uniformização de que trata o § 1º do art. 18 do referido diploma legal.

II -
No caso, a 4ª Turma Recursal do Estado do Paraná não observou a orientação assentada na Súmula n. 85/STJ. Esta Corte encampa entendimento segundo o qual, ausente a negativa do próprio direito reclamado, não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetivem a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República. Precedentes
.

III - Não havendo a negativa expressa do direito pleiteado, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, permanecendo a relação de trato sucessivo, sendo aplicável a orientação contida na Súmula n. 85/STJ.

IV - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido.

(PUIL 1.191/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REAJUSTE SALARIAL DA LEI ESTADUAL GAÚCHA 10.395/1995. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE PROVENTOS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. O acórdão combatido se alinha à jurisprudência desta Corte Superior de que nos casos em que a pretensão envolve o pagamento de vantagem pecuniária, atinente à complementação da aposentadoria, sem que isso envolva a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, por se tratar de prestações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 2. Precedentes: AgInt no AREsp 1.151.145/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 6.3.2018; AgInt no AREsp 1.084.600/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 5.12.2017.
3. Na opinião pessoal do Relator, deveria ser imprescritível a ação do Servidor Público para reclamar da Administração Pública o pagamento de verbas salariais/alimentares que, por ato imputado somente à Administração Pública, deixaram de ser pagas a tempo e modo, para não se premiar a desídia do devedor e nem permitir se locupletar às custas do credo
r.

(AgInt no AREsp 1095763/RS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019
)

Com efeito, a passagem para a aposentadoria materializada na Portaria nº 1277 colacionada junto à exordial, não possui o condão de caracterizar a negativa expressa da administração, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito neste momento.

De todo modo, analisando detidamente os elementos fático-probatórios, verifico haver a tão mencionada negativa expressa, tal como exige a jurisprudência superior. A parte autora/recorrente pleiteou em sede administrativa a revisão dos seus proventos e, após todo o trâmite do requerimento, recebeu a negativa por parte da administração em
06.11.2014
(ID 2102356 – Pág. 1 – Pág. 3).

Dessa forma, negado de forma manifesta o direito reclamado, a jurisprudência é uníssona em aplicar a prescrição de fundo de direito, conforme demonstrado alhures. Por conseguinte, ajuizada a pretensão em análise antes do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, verifico não ter ocorrido a incidência da prescrição quinquenal, tal como fora entendido pelo juízo sentenciante.

Diante do exposto, afasto a incidência da prescrição.

2.

DO MÉRITO

Superada a revisão da prejudicial, entendo ser cabível a análise do mérito, com fulcro no art. 1.013, §4º, do CPC
[1]
.

De início, destaco que a lide prescinde de dilação probatória, tratando-se eminentemente de questão de direito. Ademais, não merecendo guarida a pretensão meritória da parte recorrente, conforme se demonstrará a seguir, não haverá qualquer prejuízo à parte apelada ao se proceder o julgamento do mérito por este Órgão Julgador.

Pois bem. Tem-se que a controvérsia recursal consiste na aferição do direito da apelante na percepção do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, a título de gratificação de exercício de atividade de educação especial.

A referida vantagem foi disciplinada na Constituição do Estado do Pará, em seu art. 31, inciso XIX
[2]
e na Lei Estadual nº 5.810/94, artigos 132, inciso XI e 246
[3]
.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, do Recurso Extraordinário 745.811/PA, em sede de repercussão geral, entendeu pela inconstitucionalidade dos artigos. 132, inciso XI e 246, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de os referidos dispositivos serem resultado de emenda parlamentar, portanto eivados de vício formal, tendo em vista a reserva de iniciativa do Poder Executivo para o caso que verse sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração e que acarrete o aumento de despesa.

Posteriormente, em 09/03/2016, com o julgamento do mandado de segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ, restou assentado no Acórdão 156.937/2016, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal
[4]
.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência deste Tribunal assentou o entendimento acerca da impossibilidade de incorporação da referida vantagem ante a sua inconstitucionalidade por vício de iniciativa, conforme os arestos a seguir:

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PELO TJ/PA. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR. SANADO O VÍCIO APONTADO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará que assegura aos servidores públicos civis, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, está eivado de inconstitucionalidade formal, face o latente vício de iniciativa.

2. Declarada a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 3. Segurança denegada.

(Número do processo CNJ: 0000916-19.2013.8.14.0000 Número do acórdão: 165.286 Tipo de Processo: Mandado de Segurança Órgão Julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

Decisão: ACÓRDÃORelator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES Seção: CÍVEL Data de Julgamento: 27/09/2016).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO. ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE AO INSURGIR-SE CONTRA A CONSTITUCIONALIDADE DO ART.31, XIX, POSTO QUE, A DESPEITO DESTA 1ª CÂMARA CÍVEL TER ENTENDIDO À ÉPOCA QUE O ARTIGO EM COMENTO SERIA CONSTITUCIONAL, A PRESENTE DECISÃO PRECISA SER REALINHADA ANTE A DECISÃO DO PLENO NAS ÚLTIMAS SEMANAS ACERCA DA MATÉRIA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HAVIA DECLARADO A INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DOS ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94, E O PLENO DO TJE/PA DECLAROU CONSTITUCIONAL O ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, QUANDO APRECIOU INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 2006.3.007413-2, ACÓRDÃO Nº 69.969/2008, DA LAVRA DA DESEMBARGADORA ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, O QUE VINHA EMBASANDO AS DECISÕES DESTA RELATORA. OCORRE QUE EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 09.03.2016, O PLENO DO TJE/PA REVIU O ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ACÓRDÃO N.º 69.969, E DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 31, INCISO XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 61, § 1º, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NESTE JULGADO FICOU CONSIGNADA A SUBORDINAÇÃO DO CONSTITUINTE ESTADUAL A LIMITAÇÃO DE RESERVA INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO EM RELAÇÃO AS LEIS QUE ESTABELEÇAM AUMENTO DE DESPESAS REMUNERATÓRIAS DO EXECUTIVO, EX VI ART. 61, § 1º, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PRESENTE CASO AO ENTENDIMENTO DO PLENO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA CONCEDER O EFEITO MODIFICATIVO A FIM DE QUE O ACÓRDÃO PROLATADO SEJA MODIFICADO E, UMA VEZ INCONTROVERSA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE FUNDAMENTARAM O ACÓRDÃO, SEJA A SENTENÇA REFORMADA E A DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO ART.269, I, DO CPC/1973. (Número do processo CNJ: 0001317-26.1999.8.14.0301 Número do acórdão: 158.519 Tipo de Processo: Apelação / Remessa Necesária Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA Decisão: ACÓRDÃO Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA Seção: CÍVEL Data de Julgamento: 18/04/2016).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO DO STF E PLENO DO TJE/PA DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94, E ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, RESPECTIVAMENTE. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. No julgamento do RE 745.8111/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n.º 5.810/94, e tendo ocorrido o trânsito em julgado, não há mais que se discutir acerca da inconstitucionalidade de tais dispositivos;

2. Em recente decisão, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n.º 2013.3.004762-7, de relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, à unanimidade;

3. Reconhecida a inconstitucionalidade por vício formal, haja vista que somente lei ordinária proposta pelo Governador do Estado poderia tratar da matéria, por acarretar aumento de despesa, conforme estatui o art. 63, inciso I, da CF/88.

(2017.02356601-53, 176.249, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-05, Publicado em 2017-06-07).

MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE Nº 745.811/PA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (ART. 543-B, § 3º DO CPC/73). GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO DO STF DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94. POSTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENO DESTE TJ/PA, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO JULGADO DO STF. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA AO RE 745.811/PA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1 ? Por ocasião do julgamento do RE 745.811/PA, apreciado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, tendo em vista que referidos dispositivos sofrem de vício formal de iniciativa, porquanto cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, diante do que prevê o art. 61, § 1º, II, ?a?, da Constituição Federal.

2 - Posterior decisão do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, a quando do julgamento do Mandado de

Segurança nº 2013.3.004762-7 (Acórdão nº 156.937), declarou a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, seguindo a linha do RE 745.811/PA.

3 - Diante dos julgados supra, surge incabível a concessão de gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento dos servidores em atividade em área de educação especial, pelo que os Acórdãos nº92.062 e 105.601 prolatados devem ser modificados e uma vez incontroversa a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que o fundamentam, a segurança há de ser negada.

4 - Mandamus a que se nega a segurança à unanimidade.

(2017.04177533-06, 181.224, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-27, Publicado em 2017-09-29)

Nesse contexto, resta consolidada a ausência de direito da recorrente à incorporação da gratificação de educação especial, com alicerce na inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246, do RJU, já declarada pelo STF e do art. 31, XIX, da Constituição Estadual, conforme precedente do Pleno deste Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

Belém/PA,
08
de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

[2]

Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XIX - gratificação de cinqüenta por cento do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial.

[3]

Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

XI - pelo exercício de atividade na área de educação especial;

Art. 246 - Aos servidores em atividade na área de educação especial fica atribuída a gratificação de cinquenta por cento (50%) do vencimento.

[4]

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que

(...)

II - disponham sobre:

criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

Belém, 09/06/2020